Tribunal: STF
Processo: Rcl 88502
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC N. 16, AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    A presente reclamação foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0001855-68.2018.5.07.0032, à alegação de afronta ao entendimento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).



    Narra o reclamante que “tratam os autos de reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença na qual o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas”(fl. 3, e-doc. 1). 



    Em síntese processual, informa que “o decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, teve seguimento negado” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).  



    Sustenta que “a manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16, no RE 760.931 e no Tema 1.118/STF, ao manter a responsabilidade subsidiária do município e ao não reconhecer o benefício de ordem que seria inerente à referida responsabilidade.” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Em face do exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a responsabilidade subsidiária trabalhista da reclamante. No mérito, “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0001855-68.2018.5.07.0032, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis” (fls. 12 e 13, e-doc. 1)  



    Após determinação de intimação (e-doc. 6), o reclamante juntou o ato reclamado, qual seja o acórdão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em sede de recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    O reclamante indica que o ponto controvertido consiste em saber se a responsabilização do Município reclamante e o redirecionamento da execução trabalhista em seu desfavor afrontam as decisões do STF na ADC-16/DF e nos Temas n. 246 e n. 1.118 de Repercussão Geral, que assim estabelecem:   



RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).  



Tema 246: Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



Tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



Tese: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7 – grifos nossos):



MÉRITO RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO - EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O réu Município de Maranguape defende a inexistência de responsabilidade pelos créditos trabalhistas da parte reclamante, empregada de empresa prestadora de serviços contratada por meio de regular licitação. Aduz que não foi demonstrada a culpa in vigilando da entidade pública, ônus que cabia à parte autora. Aponta violação aos artigos 2º, 5°, II, 22, XXVII, 37 e 97 da CF, 71, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93 e 818 da CLT e 373, I, do CPC e má aplicação da Súmula nº 331, V, do TST. Transcreve jurisprudência. Eis a decisão recorrida:  



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA Trata-se a vertente reclamatória, na verdade, de execução da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de nº 0001641-79.15.05.7.0033, ajuizada pelo Ministério Público contra os mesmos ora reclamados (Dinâmica -Cooperativa de Profissionais da Saúde e Município de Maranguape), em cujo julgamento fora reconhecida a vinculação empregatícia entre os trabalhadores ali apontados, dentre eles a reclamante, e a suposta Cooperativa, com a condenação nas verbas ali discriminadas, restando reconhecida, ainda, a responsabilidade subsidiária da Edilidade de Maranguape por tais créditos. Tendo tal sentença já transitado em julgado, consoante se observa da Certidão de Id 9f3db06, tem-se por inoportunas as alegações recursais atinentes à responsabilidade subsidiária do Município, porquanto, como já dito, trata-se de matéria albergada pelo manto da coisa julgada, insuscetível de questionamento. DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Não há como se acolher a tese de inexigibilidade do título executivo com base no art. 525 do CPC, ao entendimento de que a sentença prolatada na Ação Civil Pública que ensejara a vertente Reclamatória, ao imputar ao município a responsabilidade subsidiária, teria se fundado em interpretação incompatível com a Carta Magna, porquanto tal matéria ali já fora apreciada e rechaçada, o que atrai o fenômeno da imutabilidade da coisa julgada. De outro bordo, para se acolher a tese do recorrente, a decisão deve estar fundamentada em lei ou ato normativo que tenha sido objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo controle abstrato do STF, ou então, tenha tido por base dispositivo de lei ou interpretação incompatível com a Constituição Federal, o que não é o caso dos autos, visto que o título judicial em execução não se encontra fundamentado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, nem, de igual sorte, sustenta-se em interpretação incompatível com a Carta Magna. Destarte, a execução do julgado pressupõe obediência absoluta aos comandos da coisa julgada, expressamente amparada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, cuja eficácia somente pode ser debatida através de ação rescisória. Portanto, o título judicial ora atacado, inquestionavelmente, é decisão transitada em julgado, constitucionalmente protegida. A par disso, a título de ilustração, o pleno desta Corte, em sessão de 17/04/2012, no julgamento do Processo nº 0026600-02.2005.5.07.0022, já declarara a inconstitucionalidade do Art. 884, § 5º, da CLT, que trata da mesma matéria ventilada no apelo, por afronta ao Art. 5º, XXXVI, da vigorante Constituição Federal, verbis: ‘Efetivamente, padece de inconstitucionalidade material o referenciado § 5º do artigo 884 da CLT, enquanto, inescondivelmente, ofensivo ao instituto da coisa julgada, inscrito no art. 5º, XXXVI, da CF/88, segundo o qual: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. Ora, a executividade de um título judicial emerge do trânsito em julgado da sentença, a qual só se desconstitui, em regra, por ação rescisória, dentro das estritas hipóteses do artigo 485 do CPC. Nesse compasso, leciona Sérgio Pinto Martins: ‘Deverá ser apresentada a Ação rescisória para declarar inexigível o título. Mostra-se inconstitucional o referido dispositivo’. (Comentários à CLT, 4ª edição, Atlas, pg. 953) Ademais, o legislador ordinário ao pretender priorizar a norma infraconstitucional em questão, desconsiderando título judicial já acobertado pela ‘res judicata’, além de afrontar a própria garantia do Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica, findou por conferir eficácia retroativa à lei superveniente, expediente admitido apenas excepcionalmente em nosso ordenamento jurídico. Senão bastasse, a aludida inovação legislativa operou-se por meio de Medida Provisória eivada de inconstitucionalidade formal (MP Nº 2180-35/2001), pois emitida sem o atendimento do requisito da urgência, constante do artigo 62, caput, da CF/88. (...) Em assim, imperiosa a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 5º do artigo 884 da CLT’. Destarte, nada a prover.” (fls. 301/303) 



Ao exame. Conforme se observa, a Corte de origem concluiu que, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município, são inoportunas as alegações recursais atinentes à matéria, porque está albergada pelo manto da coisa julgada, insuscetível de questionamento. Todavia, nas razões de recurso de revista, a parte ré não ataca, especificamente, as razões do acórdão regional, uma vez que alega genericamente a inexistência de responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas da parte reclamante, sem abordar a existência de decisão transitada em julgado. (...) 3. DISPOSITIVO Com base nos artigos 932, III e IV, do CPC, 896, §§ 1º-A e 14, e 896-A da CLT e 255, II e III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” 



    Em análise da decisão reclamada, entendo que não houve desrespeito aos paradigmas invocados, tendo em vista que se fundamenta, principalmente, pela ocorrência do fenômeno da coisa julgada na sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município. Ou seja, o título executivo já está constituído.  



    Ademais, o reclamante, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, apontou violação aos “artigos 2º, 5°, II, 22, XXVII, 37 e 97 da CF, 71, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93 e 818 da CLT e 373, I, do CPC e má aplicação da Súmula nº 331, V, do TST” (fl. 2, e-doc. 7). Assim, o juízo reclamado não se manifestou acerca da aplicação dos paradigmas no caso em comento.  



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha acentuam: 



“Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. (…) (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.” 



(Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684)



    Ainda que superado tais óbices, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    No presente caso, o questionamento também recai na existência ou não do benefício de ordem na execução trabalhista, bem como os requisitos necessários para o redirecionamento da execução em face do Poder Público. Assim, não se vislumbra estrita aderência entre o decidido e o entendimento da ADC n. 16 e dos Temas 246 e 1.118 da RG.  



    Em casos semelhantes, destaco as seguintes decisões monocráticas:  



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO RE. N. 760.931 (TEMA N. 246). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 84408, Rel. Min. Flávio Dino, Dje: 10/09/2025). 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). COISA JULGADA. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 77346, Rel. Min. Flávio Dino, Dje: 18/03/2025). 



    Ressalto que a reclamação constitui via estreita e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente